Tribunal: TJDFT
Processo: 0006842-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006842-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JONILMAR GOMES DE CARVALHO e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Inicialmente, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios e considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, INDEFIRO os pedidos de preferência formulados pelos credores LAURIÇA LIMA CARDOSO RODRIGUES e JUAREZ FERNANDES DE QUEIROZ nos IDs 27626187/1173452, tendo em vista que os aludidos credores já receberam o crédito descrito nos alvarás de IDs 7867529 fl. 105 e ID 7867526 fl. 100. Intime-se. 2. Noutro giro, DEFIRO o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por JOSÉ MURILO PEIXOTO MONDEGO nos IDs 27774898/26838784. Ciente da desistência do pedido de preferência constitucional anteriormente apresentado. Providencie a Secretaria da COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo constar o nome e o CNPJ da cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. Após, intimem-se os requerentes para a devida emissão por publicação em nome do Dr. MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (OAB/DF 45.912). 3. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores JOSÉ GALVANY AZEVEDO VASCONCELOS, JOSÉ GOMES ALVES, JOSÉ PINTO RESENDE, JULIA SOARES DA SILVA e LAURIÇA LIMA CARDOSO RODRIGUES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Registro, por oportuno, que os credores JOSÉ PEDRO DIONISIO, JOSELIA MIRTES MENEZES DA SILVA, JOSEMAR ALVES MORENO, LAURA BATISTA DA CUNHA e LUCELY DE MELO BARBOSA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO. Portanto, após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nomes mencionados a seguir da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico: 1. JOSÉ GALVANY AZEVEDO VASCONCELOS (ID 7867529 fl. 9); 2. JOSÉ GOMES ALVES (ID 7867529 fl. 31); 3. JOSÉ PEDRO DIONISIO (ID 13092854); 4. JOSÉ PINTO RESENDE (ID 7867529 fl. 89); 5. JOSELIA MIRTES MENEZES DA SILVA (ID 9831880); 6. JOSEMAR ALVES MORENO (ID 23736231); 7. JULIA SOARES DA SILVA (ID 7867526 fl. 33); 8. LAURA BATISTA DA CUNHA (ID 23736232); 9. LAURIÇA LIMA CARDOSO RODRIGUES (ID 7867529 fl. 105); 10. LUCELY DE MELO BARBOSA (ID 9831882). Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto